Tribunal: TJDFT
Processo: 0715174-79.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Apelação cível. Concurso público. Eliminação de candidato. Inobservância de requisito do edital. Princípio da isonomia. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. A autora busca a anulação da decisão que determinou sua eliminação de processo seletivo para docência nos cursos de graduação das carreiras de médico e enfermeiro. Sua exclusão decorreu da não apresentação, no ato de inscrição, do documento exigido no item 4.3.5 do edital, consistente em "classificação funcional atualizada" obtida por meio do Sistema Único de Recursos Humanos (SIGRH). O pedido foi julgado improcedente e, contra essa decisão, a autora interpôs apelação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a exigência editalícia foi corretamente aplicada no caso da autora; e (ii) se a intervenção judicial poderia flexibilizar o prazo ou os requisitos estabelecidos no edital sem violar o princípio da isonomia.
III. Razões de decidir
3. O edital é a "lei do concurso" e deve ser seguido rigorosamente, desde que não infrinja normas legais. A exigência de apresentação da "classificação funcional atualizada" foi clara e aplicada a todos os candidatos. O não cumprimento dessa exigência resultou na eliminação da autora, conforme previsto no edital.
4. A intervenção judicial para prorrogar prazos ou modificar exigências legais criaria uma quebra de isonomia, prejudicando a igualdade de tratamento entre os candidatos. O princípio da isonomia e a transparência do concurso público devem ser preservados, evitando-se qualquer tipo de favorecimento indevido.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.